Tribunal: STF
Processo: HC 219532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 678.629/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador relator). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento para reduzir a sanção ao patamar de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    Receptação - Preliminar rechaçada - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Desclassificação descabida - Pena reajustada, com a redução da basal - Regime semiaberto que melhor se ajusta à hipótese - Impossibilidade de substituição por penas alternativas - Recurso parcialmente provido. 



    Buscando a imposição de regime menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I - CP) NÃO VERIFICADO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na hipótese, havendo condenação não alcançada pelo período depurador de 5 anos a partir do cumprimento ou da extinção da pena, previsto no art. 64, I, do Código Penal, resta configurada a reincidência, impossibilitando o acolhimento dos pleitos relativos ao abrandamento do regime prisional e à substituição da pena reclusiva por penas restritivas de direitos.



    2. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: mesmo preenchendo todos os requisitos legais, contrariando a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, os Doutos julgadores fixaram o regime inicial semiaberto, quando seria direito subjetivo do Paciente a fixação de regime aberto ou ao menos a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado regime inicial aberto, ou, subsidiariamente requer seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos seguintes: 



    No que se refere ao regime e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, colhem-se do acórdão os seguintes fundamentos (fls. 20-22): 



    No caso, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo 59 do Código Penal, que justificam seja estabelecida a basal acima do piso estabelecido pela legislação de regência. 



    Os maus antecedentes ostentados pelo acusado, como se depreende da certidão de fls. 235/242 e da folha de antecedentes de fls. 166/193 (condenações por receptações, estelionatos e uso de documento falso), ainda que não impliquem reincidência, já que atingidas pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem e devem ser considerados como tal, conforme já decidiu o Pretório Excelso (Nesse sentido: HC 69.001, DJU 26.6.92, p. 10.106). 



    Contudo, o aumento deve ocorrer na fração de ½ (metade), fixando-se a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, e não como proposto na origem em patamar mais elevado (dobro). 



    A seguir, ante a incidência da agravante da reincidência (processo nº 12238-42/2016, condenação por porte de arma cumulada com falsificação de documento público), a pena sofreu nova elevação no patamar de 1/6 (um sexto). 



    Ausentes outras causas modificativas, a pena repousa em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa. 



    [...] 



    No tangente ao regime de cumprimento de pena, reconhecido o aspecto ordinário da falta, sem contornos de violência ou grave ameaça, nada obstante a prenotada recidiva, vê-se producente a fixação do semiaberto, onde terá o réu melhores condições de regeneração, porquanto imposto o labor, sem que se descuide do seu monitoramento. 



    Finalmente, embora não seja específica a reincidência ostentada pelo réu - o que poderia permitir flexibilização, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal - a substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente à retribuição do malfeito, de modo a incidir, no particular, o impedimento previsto no inciso III, do art. 44, do Código Penal. 



    Com efeito, as certidões encartadas aos autos dão conta que o réu faz do crime seu meio de vida, já tendo sofrido, inclusive, quatro condenações da espécie, além de estelionato, uso de documento falso e porte de arma, a indicar que está inserto no mundo profano, o que se mostra bastante a concluir não seja socialmente recomendável a substituição por sanção de espécie outra.



    No caso, em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, havendo presente circunstância judicial desfavorável, não há falar em fixação do regime prisional aberto, a teor do art. 33, § 2º, c e § 3º, do CP.



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal" (AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021). 



    No que se refere à substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, o acórdão afastou a benesse ao entendimento de que não seria socialmente recomendável, face à existência de outras condenações – "já tendo sofrido, inclusive, quatro condenações da espécie, além de estelionato, uso de documento falso e porte de arma" –, o que evidenciaria que "o réu faz do crime seu meio de vida". 



    Com efeito, "Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a vedação à substituição da pena, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal" (HC 470.168/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018). 



    [...] 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    A decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade. A circunstância especial do agente – reincidente – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Dessa forma, como já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). No mesmo sentido: HC 182.731, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/3/2020. 



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o STJ concluiu pela inviabilidade de substituição da pena, tendo em vista a existência de outras condenações – ‘já tendo sofrido, inclusive, quatro condenações da espécie, além de estelionato, uso de documento falso e porte de arma" –, o que evidenciaria que ‘o réu faz do crime seu meio de vida’. 



    Realmente, as particularidades do caso concreto (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente